Tribunal: TJMT
Processo: 1030241-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030241-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), A7 SECURITIZACAO S.A. - CNPJ: 33.679.765/0001-59 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (AGRAVADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (AGRAVADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (AGRAVADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (AGRAVADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (AGRAVADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), PEDRO CERUTTI DE LACERDA - CPF: 069.099.701-95 (ADVOGADO), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO MARQUES MACHADO JUNIOR - CPF: 047.016.429-83 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E PLANO DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESERVA PARA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS CÁLCULOS. SUBVERSÃO DA ORDEM LEGAL DE PAGAMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa que não figura como credora no Quadro Geral de Credores (QGC) homologado no processo falimentar em trâmite há mais de uma década. O recurso questiona decisão que homologou o QGC e o Plano de Realização de Ativos, autorizando o início dos pagamentos aos credores e a liquidação dos bens arrecadados, sob a alegação de ausência de reserva para crédito ainda não reconhecido, falta de transparência nos cálculos do QGC e subversão à ordem legal de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reserva específica para habilitação retardatária inviabiliza a homologação do QGC e do plano de realização de ativos; (
ii
) estabelecer se houve violação ao dever de transparência na consolidação do QGC por ausência de memórias de cálculo detalhadas; e (
iii
) determinar se o plano de pagamentos afronta a ordem legal de preferência prevista nos
arts
. 83 e 84 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 2.2.2 do Plano de Realização de Ativos prevê reserva expressa de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para eventual reconhecimento de créditos extraconcursais ou trabalhistas supervenientes, em estrita observância ao art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005.

A legislação não exige a apresentação de memórias de cálculo individualizadas para cada crédito no momento da homologação do QGC, bastando a indicação do valor e da classificação do crédito conforme art. 18 da Lei 11.101/2005.

O QGC foi elaborado com base em decisões judiciais anteriores e submetido à nova publicação de edital com prazo legal para impugnações, sem manifestação tempestiva da Agravante.

O plano aprovado respeita integralmente a ordem legal de pagamentos prevista na Lei 11.101/2005, com pagamentos iniciais aos credores extraconcursais, trabalhistas e restituições, conforme reconhecido pelo Ministério Público e pelo Juízo de origem.

A Agravante não possui crédito reconhecido judicialmente, tampouco figura no QGC, havendo sérias dúvidas sobre a existência e legitimidade do crédito postulado, o que enfraquece sua legitimidade recursal nos termos do art. 996 do CPC.

A paralisação do processo falimentar por suposto crédito ainda em discussão, com fortes indícios de fraude, causaria grave prejuízo à coletividade de mais de quinhentos credores legitimamente habilitados, frustrando a efetividade e a celeridade da liquidação dos ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de reserva expressa no plano de realização de ativos para créditos extraconcursais ou trabalhistas supervenientes atende à exigência do art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005.

A Lei 11.101/2005 não impõe a apresentação de memórias de cálculo individualizadas na fase de homologação do Quadro Geral de Credores.

O plano de pagamento deve observar a ordem legal prevista nos
arts
. 83 e 84 da Lei 11.101/2005, o que se verifica quando há previsão de pagamento prioritário aos credores extraconcursais, trabalhistas e restituições.

Não possui legitimidade recursal quem não figura como credor no QGC homologado e cuja habilitação encontra-se pendente de apreciação judicial, sobretudo diante de indícios de fraude.

A continuidade do processo falimentar, com liquidação de ativos e pagamentos aos credores regularmente habilitados, não pode ser obstada por pretensões individuais fundadas em créditos ainda não reconhecidos judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 7º, § 1º e § 2º; 8º; 10, § 8º; 18; 83 e 84. CPC, art. 996.

R E L A T Ó R I O

AI 1030241-83.2025.8.11.0000

A7 SECURITIZAÇÃO S.A. X ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A7 SECURITIZAÇÃO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Falência nº 0000075-41.2009.8.11.0002, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante e a impugnação ao Plano de Realização de Ativos apresentado pelo Administrador Judicial.

A Agravante alega, em síntese, que é cessionária de crédito extraconcursal detido por Euclides Ribeiro da Silva, cujo valor é objeto de habilitação ainda pendente de decisão definitiva nos autos nº 0023214-75.2016.8.11.0002.

Sustenta que ao homologar o Quadro Geral de Credores (QGC), o juízo de origem deixou de observar a exigência legal de reserva de valores para habilitações retardatárias, nos termos do art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005.

Argumenta que essa omissão poderá inviabilizar no futuro o adimplemento de seu crédito, notadamente diante da implementação do Plano de Realização de Ativos e do adiantamento de pagamentos a outras classes de credores.

Aduz
,
ainda
,
que o Plano subverte a ordem legal de pagamentos prevista nos
arts
. 83 e 84 da Lei 11.101/2005, ao alocar os créditos extraconcursais para após o pagamento dos créditos com garantia real.

Q
uestiona também a ausência de transparência nos cálculos que fundamentaram os valores listados no QGC, alegando que não foram apresentadas memórias de cálculo individualizadas, índices de correção monetária aplicados, taxas de juros consideradas e os respectivos períodos de incidência.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para: (i) suspender os pagamentos que não aqueles da Restituição e da Classe Extraconcursal conhecida; (
ii
) determinar a reserva dos valores de sua propriedade; e (
iii
) suspender a implementação da realização do Lote 01 de ativos da Massa Falida. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (ID 312637872),
porquanto ausentes
elementos que evidenciassem risco efetivo, concreto e irreversível à parte agravante, tampouco indícios de que os atos em curso estivessem comprometendo a ordem legal de pagamento de credores.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Administrador Judicial (ID 316341896), pelo
Wizard
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID 317928878) e por Raymundo M. Machado Junior Sociedade Individual de Advocacia (ID 324554386), todos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (ID 326618856), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a falência em questão tramita há mais de uma década, tendo a quebra sido decretada em 2012, conforme se depreende dos autos. Nesse contexto, o Juízo de origem, após minuciosa análise do caso, homologou o Quadro Geral de Credores e o Plano de Realização de Ativos apresentado pelo Administrador Judicial, autorizando o início dos pagamentos aos credores e a realização dos ativos arrecadados.

A Agravante, que não figura como credora no Quadro Geral de Credores homologado, insurge-se contra essa decisão, alegando, em síntese, três pontos principais: (i) ausência de reserva de valores para seu suposto crédito, em violação ao art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005; (
ii
) falta de transparência nos cálculos que fundamentaram os valores listados no QGC; e (
iii
) subversão da ordem legal de pagamentos prevista nos
arts
. 83 e 84 da Lei 11.101/2005.

Passo à análise detida de cada um desses argumentos.

A Agravante sustenta que o Juízo de origem, ao homologar o Quadro Geral de Credores, deixou de observar a exigência legal de reserva de valores para habilitações retardatárias, nos termos do art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005, que assim dispõe:

"Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido."

Contudo, ao contrário do que alega a Agravante, o Plano de Realização de Ativos homologado pelo Juízo de origem prevê expressamente, em sua cláusula 2.2.2, a constituição de reserva no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em ativos, precisamente para assegurar eventual credor extraconcursal que venha a ser reconhecido em momento posterior, conforme se verifica no trecho transcrito nas contrarrazões apresentadas por Raymundo M. Machado Junior Sociedade Individual de Advocacia (ID
312079369
):

"2.2.2 Reservas

Nos termos da legislação vigente, inicialmente serão quitados de forma integral os Credores Extraconcursais listados no QGC da Falência e a integralidade dos Credores Trabalhistas conhecidos, destacando-se a permanência de Reserva de Patrimônio no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) que será destacado exclusivamente do Lote 2 para pagamento de eventual Credor Extraconcursal que seja reconhecido judicialmente em momento posterior, pagamento do Síndico e a Reserva de Valores no montante de R$ 3.000.000,00 (trezentos mil reais) na conta judicial para pagamento dos Credores Trabalhistas que venham a ser conhecidos, além da Reserva de Caixa no valor mínimo de R$ 2.000.000,00 (duzentos mil reais) para suprir as despesas regulares da Massa Falida."

Essa previsão demonstra a cautela do Administrador Judicial e a observância estrita do art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005, não havendo qualquer espaço para se alegar risco de inadimplemento. Trata-se de reserva absolutamente
concreta,
desproporcionalmente superior ao montante do crédito alegado pela Agravante, que, segundo consta dos autos, estaria atualmente valorado em aproximadamente R$ 10.470.317,20 (dez milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos).

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a Massa Falida possui um ativo superior a um bilhão de reais, o que, por si só, já seria suficiente para assegurar o valor discutido na habilitação mencionada pela Agravante.

Importante ressaltar, ainda, que o suposto crédito da Agravante, objeto da Habilitação nº 0023214-75.2016.8.11.0002, está longe de ser incontroverso. Pelo contrário, há sérios questionamentos quanto à sua existência e legitimidade, tanto que o próprio Administrador Judicial, em manifestação acostada naqueles autos, questionou o laudo pericial apresentado, afirmando que
"sem sombra de dúvidas que o perito, além de apresentar laudo totalmente desprovido de fundamento que ensejasse um mínimo de credibilidade, deve ser declarado suspeito",
requerendo inclusive a declaração de nulidade da perícia realizada.

Na mesma linha, o Ministério Público, em parecer juntado àqueles autos (ID 207289180), apontou indícios de fraude e defendeu a necessidade de se reabrir a instrução probatória, nomeando-se novo expert de confiança do Juízo para nova perícia que enfrentasse os pontos levantados pelo terceiro interessado.

Nesse contexto, não se mostra razoável a pretensão da Agravante de paralisar todo o processo falimentar, que já se arrasta por mais de uma década, em razão de um crédito ainda não reconhecido e sobre o qual pairam sérias dúvidas quanto à sua existência e legitimidade.

Como bem destacado pelo Juízo de origem,
"não é razoável se admita que interesses individuais de credores, inclusive ainda não reconhecidos, prejudiquem a coletividade de credores legítimos, especialmente em processos falimentares de longa duração, onde a celeridade na realização dos ativos é fundamental para preservar o valor do patrimônio arrecadado e garantir o efetivo pagamento aos credores".

Assim, considerando que o Plano de Realização de Ativos já prevê reserva mais que suficiente para garantir eventual crédito da Agravante que venha a ser reconhecido, não há que se falar em violação ao art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005.

A Agravante alega que o Quadro Geral de Credores homologado pelo Juízo de origem carece de transparência, pois não foram apresentadas memórias de cálculo individualizadas, índices de correção monetária aplicados, taxas de juros consideradas e os respectivos períodos de incidência.

Tal alegação, contudo, não encontra amparo legal. A Lei 11.101/2005 não exige a apresentação de memórias de cálculo individualizadas para cada crédito na fase de homologação do Quadro Geral de Credores. O art. 18 da referida lei apenas estabelece que:

"Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7º, § 2º, desta Lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas.

Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações."

Como se vê, a lei exige apenas que o quadro-geral mencione
"a importância e a classificação de cada crédito"
, não havendo qualquer determinação legal para a apresentação de memórias de cálculo detalhadas para cada um dos créditos habilitados.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pelo
Wizard
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, o Administrador Judicial, ciente da complexidade e da relevância da falência em questão, que envolve centenas de credores, valores vultosos e atualização ao longo de anos, atuou de forma cautelosa e diligente, promovendo todas as etapas necessárias antes da homologação do QGC.

Segundo consta, o Administrador Judicial apresentou, em 16/08/2024, relação de credores com base nas informações constantes nas sentenças de inclusão, exclusão e/ou modificação de créditos, e ainda requereu a publicação de novo edital do artigo 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, com a respectiva abertura de prazo para os credores e interessados apresentarem suas habilitações e divergências de crédito.

O referido edital foi disponibilizado no DJE/MT de 28/08/2024 e, após o recebimento das divergências administrativas enviadas pelos credores e interessados, o Administrador Judicial realizou os devidos ajustes necessários, que culminaram na lista de credores referente ao art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, devidamente publicada em 03/10/2024.

A homologação do QGC somente ocorreu após a certificação do decurso do prazo legal para impugnações, nos moldes do art. 8º da Lei 11.101/2005, sem que a Agravante tenha apresentado qualquer insurgência tempestiva.

Portanto, não há que se falar em falta de transparência nos cálculos do QGC, tendo sido observados todos os procedimentos legais para sua elaboração e homologação.

Por fim, a Agravante alega que o Plano de Realização de Ativos subverte a ordem legal de pagamentos prevista nos
arts
. 83 e 84 da Lei 11.101/2005, ao alocar os créditos extraconcursais para após o pagamento dos créditos com garantia real.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a determinação dos pagamentos se encontra em perfeita harmonia com a ordem estatuída na Lei 11.101/2005.

O Plano de Realização de Ativos, em sua cláusula 2.2.2, prevê expressamente que "inicialmente serão quitados de forma integral os Credores Extraconcursais listados no QGC da Falência e a integralidade dos Credores Trabalhistas conhecidos", respeitando, assim, a ordem legal de pagamentos.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem, "
o plano estruturou a previsão de pagamento aos credores nos estritos termos da ordem de preferências expressa na Lei 11.101/05, não existindo de forma concreta nenhum indício de ofensa a ordem de pagamento e a paridade de credores".

O Ministério Público, em seu parecer nos autos da falência, também ressaltou que "
o plano contempla em primeiro lugar as restituições, no valor de R$ 1.632.831,92, a serem quitadas através da Reserva de Caixa, com pagamento imediato. Em segundo lugar estão previstos os créditos extraconcursais, no montante de R$ 28.458.119,76, também com pagamento imediato através da mesma reserva. Em terceiro lugar, o plano adequadamente contempla os créditos trabalhistas, no valor de R$ 3.325.651,41, respeitando escrupulosamente o limite de 150
salários mínimos
por credor estabelecido pela lei e garantindo pagamento imediato".

Assim, não há se falar em subversão da ordem legal de pagamentos, tendo o Plano de Realização de Ativos observado rigorosamente a hierarquia prevista na Lei 11.101/2005.

Embora não tenha sido objeto de preliminar específica, cumpre destacar, ainda, a questão da legitimidade e interesse recursal da Agravante, suscitada nas contrarrazões apresentadas por Raymundo M. Machado Junior Sociedade Individual de Advocacia.

Conforme destacado, a Agravante não figura como credora no Quadro Geral de Credores homologado, tendo apenas solicitado a substituição do polo ativo em lugar de Euclides Ribeiro da Silva Junior em pedido de habilitação (Processo nº 0023214-75.2016.8.11.0002), sem constituição em ação autônoma, de um suposto contrato de mútuo verbal desprovido de qualquer respaldo documental e permeado por fortes indícios de fraude.

O mencionado pedido de substituição, sob a rubrica de aquisição de direitos do autor, não foi sequer objeto de apreciação na origem, não tendo havido, portanto, substituição do postulante pela pessoa jurídica Agravante, providência que seria necessária para que esta fosse autorizada a litigar acerca de tais postulações, inclusive a legitimidade para recorrer de decisão proferida na Falência.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em parecer juntado aos autos da habilitação, há sérios indícios de fraude na pretensão deduzida pela Agravante, somados aos inúmeros entraves por ela causados ao regular andamento da Falência.

Nesse contexto, poder-se-ia questionar a própria legitimidade e interesse recursal da Agravante para interpor o presente recurso, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, que exige a conjugação de legitimidade e interesse recursal para a admissibilidade de qualquer recurso.

Contudo, considerando que a questão não foi objeto de preliminar específica e que o recurso, no mérito, não comporta provimento, deixo de aprofundar a análise dessa questão.

Em síntese, o recurso não comporta provimento, pois: (i) o Plano de Realização de Ativos já prevê reserva mais que suficiente para garantir eventual crédito da Agravante que venha a ser reconhecido, não havendo que se falar em violação ao art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005; (
ii
) não há que se falar em falta de transparência nos cálculos do QGC, tendo sido observados todos os procedimentos legais para sua elaboração e homologação; e (
iii
) não há que se falar em subversão da ordem legal de pagamentos, tendo o Plano de Realização de Ativos observado rigorosamente a hierarquia prevista na Lei 11.101/2005.

Ademais, como bem destacado pelo Juízo de origem, "é imperioso conhecer o contexto do feito, que se alonga em trâmite por tempo desarrazoado. O Plano apresentado em resposta ao comando judicial visa impulsionar os pagamentos e a realização de ativos; nesse contexto, eventual paralização atinge os quase quinhentos credores efetivamente habilitados no quadro de credores, em detrimento de um suposto credor que possui apenas uma expectativa de direito".

Não se mostra razoável, portanto, a pretensão da Agravante de paralisar todo o processo falimentar, que já se arrasta por mais de uma década, em razão de um crédito ainda não reconhecido e sobre o qual pairam sérias dúvidas quanto à sua existência e legitimidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025